Tribunal: TJES
Processo: 5000350-87.2018.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-87.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARILIA RUFINA GOMES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou financiamento bancário junto a BV Financeira para pagamento da aquisição de um veículo, pagando todas as parcelas mensais no valor de R$434,00. Aduz que em junho/2018 resolveu negociar a quitação antecipada da sua dívida, e em agosto/2018 entrou em contato com a financeira para obter a quitação do crédito, todavia, recebeu uma ligação da requerida BV cobrando-lhe um boleto em atraso e ao relatar que já havia efetuado a quitação do contrato, foi informada que este inexistia nos dados do setor de finanças.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“I) Reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida Fast Shop S/A; II) Declarar inexistentes os débitos da autora junto a requerida BV Financeira S/A e, via de consequência, determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança de valores referentes ao contrato n. 1/12056000166628. III) Condenar a requerida BV Financeira S/A a pagar a título de danos materiais à autora a importância de R$ 6.497,74 (seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), com atualização a partir da data da propositura da ação, com base no INPC, e acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês. IV) Condenar a requerida BV Financeira S/A, ao pagamento a título de danos morais à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos causados a parte requerente. Em relação a atualização dos valores condenatórios a título de danos morais, aplica-se a Súmula 362 do STJ com a utilização do INPC, além da incidência dos juros de mora de 1% ao mês.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não há nenhuma prova nos autos que a parte recorrida tenha acessado algum canal de atendimento oficial disponibilizado ou comprovado nos autos que foi direcionada ao contato do fraudador pelo Banco/seu preposto, não há que se falar em responsabilidade do Banco nos fatos ocorridos. Aduz que o boleto não foi emitido pelo Banco e da parte recorrida se espera que, antes da confirmação do pagamento, se confira a instituição emissora do documento, que neste caso não é o BV.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)